Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702059-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME AGRAVADO: ALCIR FERNANDO BROCCO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME contra a decisão que declinou da competência para processar e julgar o processo de execução movido em desfavor de ALCIR FERNANDO BROCCO a uma das Varas de Execução do Juízo da Comarca de Luziânia, foro de domicílio do consumidor. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.